Tribunal: TJSP
Processo: 1017609-23.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato ajuizada por Leonardo Zezito Pereira da Silva contra Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S.A., alegando cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato ajuizada por Leonardo Zezito Pereira da Silva contra Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S.A., alegando cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão de cobranças indevidas e restituição dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de venda casada de seguro prestamista, a abusividade na cobrança de tarifa de cadastro e os requisitos para repetição do indébito em dobro.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. Cumprimento das regras consumeristas pelo banco, sem violação ao artigo 52 do CDC. 4. Invalidade da tarifa de cadastro, uma vez que comprovado o relacionamento anterior entre o consumidor e a instituição financeira. Ausência de comprovação de venda casada de seguro prestamista. Ofensa à boa-fé objetiva por engano injustificável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. Invalidade da tarifa de cadastro quando comprovado relacionamento anterior. 3. Ausência de venda casada de seguro prestamista. 4. Existência de ofensa à boa-fé objetiva, ensejadora da repetição do indébito em dobro por engano injustificável.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; art. 49; art. 51, § 1o. Código Civil, art. 205.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.639.320 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. TJSP, Apelação Cível n° 1004947-95.2023.8.26.0189, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 20.02.2024. TJSP, Apelação Cível n° 1006996-46.2022.8.26.0577, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 23.09.2022.